Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Processo : 0717785-93.2022.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consistente na intimação demolitória de construção erigida pela impetrante. O impetrante relata ser proprietária do imóvel situado na Quadra 14, Conjunto 01, Lote 05, Unidade G, Park Way, Núcleo Bandeirante. Conta que no dia 24/05/2022, foi autuada por suposta infração de “obra em área pública”, uma pequena construção nos fundos do lote existente há mais de 20 anos, desde a época da aquisição do imóvel. Informa que apresentou impugnação, mas o recurso ainda não foi julgado. Reafirma que o “imóvel foi adquirido pela Impetrante há mais de 20 anos e a construção nos fundos do lote já existia, fazendo-o como moradia da empregada doméstica”. Sustenta a existência do direito líquido e certo previsto no art. 5o, LIV, da Constituição Federal, o qual está sendo violado de forma flagrante, ressaltando que “ainda não há decisão final proferida no processo regular administrativo (Processo SEI: 04017-00013641/2022.00)”. Pugna por medida liminar para determinar a suspensão imediata da ordem de demolição, até análise do recurso administrativo interposto. Decido. Os requisitos para a concessão da medida liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Inegável que compete ao Distrito Federal, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. Em uma análise preliminar, não evidencio direito líquido e certo a ser resguardado nesta via mandamental. Com efeito, o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[2]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No presente caso, a impetrante procura a suspensão da intimação demolitória (id. 35893598) de obra que teria sido erigida nos fundos de seu imóvel. Embora afirme tratar-se de construção antiga, não anexou qualquer documento para comprovar, minimamente, o fato alegado. Ademais, a alegação de que não lhe fora assegurado o direito à ampla defesa contraria a própria narrativa trazida nos autos, considerando que a impetrante informa que recebera intimação demolitória, na “qual foi estabelecido o prazo de 10 dias para apresentação do recurso administrativo”. De fato, consta apresentação de recurso administrativo (id. 35893599) da impetrante contra o ato coator (id. 35893598), que indica embasamento legal nos arts. 13, 116, 117, 125 e 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018, por infração de “obra em área pública”. E, nesta data, em consulta aos autos eletrônicos do recurso administrativo (Processo SEI n. 04017-00013641/2022-00), consta inserido em 01/06/2022 o andamento “Processo recebido na unidade”. Logo, não é crível, tampouco está amparado em elementos de prova, a sugestionada iminência de demolição da obra antes do julgamento do recurso administrativo, se a própria intimação demolitória concede o prazo de recurso e, por outro lado, não há nada nos autos dando conta de novas ameaças de demolição por parte da autoridade apontada coatora. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.” [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11